Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704632-21.2021.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDA: MARIA BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.823.218/AC (Tema 929), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca das “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650, feito pela parte recorrente em ID 52655501, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e defiro o requerimento da parte recorrida, de ID 53628608, para publicação exclusiva em nome do causídico Lucas Santarém Brito, OAB/DF 64.840. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031